Tribunal: TJPA
Processo: 0003638-40.2012.8.14.0039
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
?APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. MORTE DE ESTUDANTE NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ABALO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - In casu a sentença não merece reparos, pois ficou caracterizada a responsabilidade objetiva do ente municipal apelante, ex vi art. 37, §6.º, da CF, face o abalo suportado pela apelada, com a morte de seu filho dentro do estabelecimento de ensino, assim como a omissão no dever de guarda, cuidado e vigilância dos alunos, face o ingresso de arma branca utilizada pelo menor infrator, e o nexo causal entre ambos, ensejando o dever de indenizar os abalos suportados. Precedentes do STF; 2 ? A fixação do dano material decorrente da perda da chance no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo do salário mínimo, a partir de quando a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade, com condições de trabalhar, até a data de 25 anos de idade, e a partir daí no patamar de 1/3 (um terço) até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além da condenação em dano moral na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é excessiva ou abusiva, pois é condizente o abalo suportado e a condição econômica das partes, sendo hábil a finalidade pedagogia da medida e não ocasiona enriquecimento ilícito, portanto, proporcional e razoável o arbitramento realizado. Precedentes do STJ;3 ? Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO E REEXAME - PROCESSO N.º 0003638-40.2012.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGIOMINAS
PROCURADOR: MARIO ALVES CAETANO
APELADA:
CLEUDIMAR MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO: DIORGEO DIVANNY MENDES SILVA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MEMDONÇA RIBEIRO ALVES
¿APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. MORTE DE ESTUDANTE NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ABALO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 -
In casu
a sentença não merece reparos, pois ficou caracterizada a responsabilidade objetiva do ente municipal apelante,
ex vi
art. 37, §6.º, da CF, face o abalo suportado pela apelada, com a morte de seu filho dentro do estabelecimento de ensino, assim como a omissão no dever de guarda, cuidado e vigilância dos alunos, face o ingresso de arma branca utilizada pelo menor infrator, e o nexo causal entre ambos, ensejando o dever de indenizar os abalos suportados. Precedentes do STF;
2 - A fixação do dano material decorrente da perda da chance no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo do salário mínimo, a partir de quando a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade, com condições de trabalhar, até a data de 25 anos de idade, e a partir daí no patamar de 1/3 (um terço) até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além da condenação em dano moral na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é excessiva ou abusiva, pois é condizente o abalo suportado e a condição econômica das partes, sendo hábil a finalidade pedagogia da medida e não ocasiona enriquecimento ilícito, portanto, proporcional e razoável o arbitramento realizado. Precedentes do STJ;
3 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.¿
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos matérias e morais ajuizada em seu desfavor por CLEUDIMAR MIRANDA DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o apelante a pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data que em que a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade até 25 anos de idade, e a partir daí no patamar de 1/3 (um terço) até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, além da condenação em dano moral na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de existência de culpa exclusiva da vítima, que teria agredido o menor infrator responsável pela sua morte nas dependências do estabelecimento de ensino municipal, e que o apelante teria agido dentro da legalidade, pois o evento ocorreu em decorrência de fatos externos ao estabelecimento de ensino, face comportamento inadequado da própria vítima.

Defende que não há descrição de qualquer omissão que possa ser atribuída ao apelante, pois afirma que não pode ser responsabilizado por todas as condutas sociais e não possui mecanismo para coibir todas as práticas, por não ter poder de polícia, e atribui a culpa do ocorrido a família da vítima, que teria falhado na sua educação, levando ao comportamento inadequado que originou a agressão.

Diz que nestes casos de omissão a jurisprudência exige a comprovação de culpa do poder público no fato danoso, pois a segurança estrito senso é responsabilidade do Estado e esbarra nas limitações econômicas e financeiras, e afirma que não haveria comprovação de negligência no comportamento dos prepostos do Município apelante, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Sustenta ainda que não há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público da escola municipal e o dano sofrido pelo filho da apelada, para caracterizar o dever de indenizar, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Afirma que ambos os menores envolvidos no ocorrido (infrator e vítima) eram alunos da escola e o fato capital foi desdobramento de fatos ocorridos fora da escola, envolvendo condutas e comportamentos fora dos limites legais, por se tratar de jovem que se reunia em gangue para cometer ilícitos fora da escola, portanto, atribui a responsabilidade a família e argui a responsabilidade apenas subsidiária do Poder Público, que não pode ser responsabilizado por exigência de excesso de tutela, sob pena de desequilíbrio na relação com dos administrados com a administração e não haveria prova da sua culpa pelo fato danoso, na forma estabelecida na jurisprudência e doutrina transcritas.

Invoca a ausência de nexo causal, por inexistência de vínculo entre a atuação atribuível a agente da escola e o fato envolvendo a vítima (nexo causa), para se falar em indenização por responsabilidade do apelante, pois teria cumprido a lei em interesse coletivo da população e o pedido não teria amparo legal, pois não estaria obrigado a executar função de segurança pública, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Argui que o agressor já havia sido agredido pela vítima em outras datas, inclusive tomando sua bicicleta e fez ameaça de morte, portanto, não haveria motivo para indenizar a genitora da vítima, posto que o fato foi por culpa exclusiva da vítima.

Defende ainda a existência de excesso na condenação por caracterizar enriquecimento ilícito seu arbitramento na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posto que não haveria razoabilidade entre a conduta e suposto dano alegado, que onera demasiadamente os cofres públicos, invocando a aplicação da teoria da reserva financeira do possível, por in existências de recursos disponíveis para suprir todas as demandas sociais existentes, o que deixaria evidente a exorbitância da condenação, invocando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive em relação a pensão arbitrada, pois argui que seria excessiva, pois a jurisprudência acolhe somente até os 25 anos de idade da vítima, sendo que, a partir daí constituiria família e não poderia contribuir com a manutenção dos pais.

Alega ainda que a presunção de dependência ocorre apenas até completar 21 anos de idade, conforme previsto no art. 16 da Lei 8.213/91, pois a partir daí na dependência teria de ser comprovada, através da indicação de que sem a ajuda não seria possível a manter a subsistência familiar, para poder ter direito a pensão por morte do filho, pois sustenta que o simples aposte financeiro prestado aos filhos não configura relação de dependência, sendo necessário contribuição para ao lar, portanto, não haveria razão para fixação da pensão por um período tão longo,.

Por final assevera que no caso a morte do filho não afeta a vida econômica da família, pois não contribuía para o sustento da casa ou sua subsistência, e defende que a sentença deve ser reformada, pois não teria desobedecido a jurisprudência e doutrina pátria, pois teria atribuído benefício por dependência presumida em situação que exige comprovação, transcrevendo jurisprudência.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial, ou, alternativamente, seja reduzido o valor das condenações impostas.

O processo foi distribuído a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, em 11.11.2016 (fl. 194), mas em decorrência da Emenda Regimental n.º 05, foi redistribuído a min há relatoria em 10.10.2017 (fl. 198).

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinando pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação.

É o relatório.
VOTO
Conheço da apelação porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente o caso concreto dirimindo os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito aplicável de acordo com as provas e a jurisprudências dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Vejamos:

Consignou a aplicação da responsabilidade objetiva a espécie, face a ocorrência do evento morte da vítima por meio de esfaqueamento por outro aluno dentro do estabelecimento de ensino municipal de responsabilidade do apelante, o que deixou evidente a negligência no dever de guarda e proteção da vítima menor, posto que os prepostos responsáveis pela Escola Municipal permitiram o ingresso de arma branca no estabelecimento (faca).

Daí porque, restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade objetiva do município apelante, na forma do art. 37, §6.º, do CF, face a presença do dano suportado com o evento morte e o nexo causal desse com a atuação administrativa dos agentes municipais, conforme consignando nos fundamentos da sentença reexaminada, nos seguintes termos:

¿Verifica-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra a responsabilidade objetiva do ESTADO quando este, através de seus prestadores de serviços, cause danos a outrem.

Em se tratando de responsabilidade objetiva há necessidade apenas da prova do nexo causai entre a conduta e o resultado.

Pois bem, os documentos constantes dos autos, bem como os depoimentos testemunhais apontam que o filho da autora foi esfaqueado dentro do estabelecimento de ensino.

Não se pode olvidar o dever de guarda, cuidado e vigilância dos responsáveis por estes estabelecimentos em relação aos seus alunos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

0 ente municipal, através de seus representantes, falhou no momento em que permitiu o ingresso no estabelecimento de ensino de arma branca, o que é inconcebível.

A alegação de que o filho da vítima era mal aluno e que pertencia a gangue, também não exonera o Município do dever de vigilância e cuidado para que o mesmo não fosse morto dentro do estabelecimento de ensino.

Até mesmo os presos custodiados têm o direito de ver sua integridade física preservada, o que dizer dos alunos que frequentem as instituições de ensino, por pior que sejam estes alunos.

Assim, entendo que a autora da ação provou
o
que lhe competia, ou
seja,
o dano (morte do filho)
e
o nexo causai (entre a
morte
e
a omissão)
,
em
virtude de
conduta omissiva
da
escola
que falhou
com
o dever de
cuidado,
vigilância e
segurança
de seus alunos....¿

Importa salientar que não há qualquer insurgência recursal contra esses fatos apurados pelas provas colhidas na instrução processual.
Nestas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, porque comprovado o nexo causal entre o dano e a omissão do poder público, conforme os seguintes julgados:
¿EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.¿
(ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016¿
¿EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.¿
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Assim, entendo configurada a responsabilidade do ente municipal apelante pelos danos suportados pela genitora da vítima em decorrência da perda de seu filho pelo evento morte dentro do estabelecimento de ensino do Município.

Outrossim, não cogita da existência de culpa da vítima, pois isso implicaria em permitir que um ato ilícito justificasse outro em contraposição, legitimando assim a máxima da Lei de Talião:
¿olho por olho, dente por dente¿,
o que inexiste no direito do mundo civilizado ocidental, onde somente em casos excepcionais é permitida a auto tutela, como, por exemplo, em situação de legitima defesa, o que não ocorreu na espécie.

Isto porque, ficou patente nos depoimentos colhidos que realmente havia desentendimento entre o agressor e a vítima (rixa), mas na espécie não há qualquer prova hábil a justificar a excludente de ilicitude, pois, ao contrário, ficou caraterizada a premeditação do agressor, sem possibilitar a defesa da vítima, pois utilizou-se de facão supostamente levado por outro aluno, com a finalidade da pratica do ato lesivo.

Logo, não se cogita de contribuição da vítima para o evento danoso, pois sequer consta dos autos prova de processo ou mesmo registro de ocorrência desfavorável à mesma, mas tão somente relato de servidor, por ouvir falar, da suposta participação da vítima em gangue, o que não é suficiente para exclusão da ilicitude ou minorar a gravidade da conduta lesiva para efeito de fixação da indenização.

Por outro lado, atribuir a responsabilidade do fato a genitora da vítima, beira a covardia, pois implica em mais uma condenação imposta, além das relativas aos aspectos sócias e econômicos desfavoráveis e da perda de filho de forma prematura, pois não consta dos autos qualquer prova neste particular, consistindo em defesa retorica, sem qualquer fundamento fático ou jurídico que lhe sustente.

Em relação ao abalo moral e material suportado pela perda da chance, entendo que também neste particular a sentença deve ser mantida, pois não há possibilidade de compensar o sofrimento na justa medida o tamanho da dor sofrida da dor da perda deu um filho de forma prematura, sendo impossível repor o
status quo,
portanto,

apenas busca-se compensar de forma simbólica essa dor, impondo indenização com caráter pedagógico para que o agente seja mais cauteloso e evite eventos futuros dessa natureza.

Neste sentido, o arbitramento da indenização por dano moral na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dano material por perda da chance em pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data que em que a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade até 25 anos de idade, e a partir daí no patamar de 1/3 (um terço) até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, cumpre o caráter pedagógico, pois é proporcional e razoável, por ser condizente com o resultado do ato lesivo e as condições econômicas e sociais das partes.

Daí porque, entendo que não é excessivo para ensejar enriquecimento ilícito da apelada e cumpre o caráter social da medida, pois suficiente para que o apelante reveja o procedimento de segurança e adote novas práticas, para evitar novos eventos lesivos dessa natureza.

Nesta linha, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em casos semelhantes de morte de menor, fixando indenização por dano material e moral, utilizando-lhe dos parâmetros seguidos na sentença reexaminada,
in verbis:
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.
1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.
2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.
3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.
4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.
6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.
7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.¿
(AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)
¿RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar.
2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos arts. 159, 1.518, e 1.537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação.
3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima.
4. No caso, conforme se depreende da moldura fática delineada pelo Tribunal estadual - o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ -, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que possa afastar a responsabilização da demandada pelo evento danoso e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados.
5. Diversamente, a partir do momento em que a associação recreativa permitiu que os pais deixassem os filhos menores impúberes na portaria do clube para frequentar as aulas na escolinha de futebol - o que inclusive se tornou corriqueiro -, aceitou a incumbência de guarda sobre eles, surgindo, em contrapartida, para ela o dever de zelar por sua incolumidade física ou demonstrar que, se não o fez, foi por algum motivo que escapou ao seu controle, a fim de tornar evidente que não incorreu em falta de vigilância ou não agiu com culpa.
6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação (REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003).
7. Na hipótese, não deve ser acolhida a alegação de culpa concorrente dos pais, o que importaria em redução do valor da indenização, haja vista que, tendo havido a aceitação tácita por parte da associação do dever de guarda dos filhos dos autores, reside nesse fato o elemento ontológico da responsabilidade, o qual se sobrepõe à eventual ausência dos pais no momento do trágico incidente, como causa direta e imediata do dano.
8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.
10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.¿
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)[
¿RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE AMÍGDALAS. COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. MORTE DE MENOR.
I - A legitimidade passiva da empresa que presta serviços hospitalares foi reconhecida com a declaração de ineficácia da sucessão empresarial perante o consumidor, fundamento que restou inatacado nas razões recursais. Aplicação, ao ponto, da Súmula 283/STF e Súmulas 5 e 7/STJ. Sucessão empresarial. Legitimidade passiva "ad causam" mantida, no caso.
II - O Tribunal de origem, após profunda análise do caso, reconheceu o nexo causal e a culpa da empresa Ré, concluindo que "a morte da vítima poderia ter sido evitada, caso o serviço do nosocômio houvesse sido prestado com maior presteza e rigor". A adoção de entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
III
- A pensão, fixada em valor equivalente a um salário-mínimo mensal, deve ser paga à genitora do menor integralmente até os 25 anos, por ser a idade em que se presume que a vítima se casaria, assumindo responsabilidades próprias e reduzindo-se para 1/5 a partir de então, até a data em que completaria 65 anos. Precedentes da Corte.
IV - Redução do valor fixado a títulos de danos morais para R$ 200.000 (duzentos mil reais), adequando-se aos parâmetros desta Corte.
V - Não verificado decaimento substancial do pedido em relação aos danos materiais e morais (Súmula 326/STJ), afasta-se a aplicação da sucumbência recíproca. Reconhecida a sucumbência mínima, devem os ônus da sucumbência ser integralmente suportados pelas Rés.
Recursos Especiais parcialmente providos.¿
(REsp 1074251/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 15/05/2009)

Assim, acompanhando o bem lançado parecer do Ilustre Procurador de Justiça de fls. 202/206, entendo que o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria de acordo com as provas existentes nos autos e não merece reparos.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA